Tribunal: TJBA
Processo: 0565291-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565291-13.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAMIRES DE ARAUJO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O ATO.
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA REFORMADA.

Da análise detida dos autos, verifica-se a ausência de comprovação da intimação do autor para comparecimento à perícia, já que o aviso de recebimento que consta do caderno processual retornou com a rubrica “não procurado”, ensejando assim, a nulidade da sentença, a fim de evitar cerceamento de defesa.

RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0565291-13.2016.8.05.0001
, de
SALVADOR,
em que é Apelante

RAMIRES DE ARAUJO LIMA DA SILVA
e Apelados
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões explicitadas abaixo.

Salvador, .